Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-21.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-21.2020.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JEFERSON CAVALCANTE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800845-21.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCILIA GOMES – OAB/SP Nº 84206-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP Nº 107414-A)

APELADO: JEFERSON CAVALCANTE RODRIGUES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INICIAL INDEFERIDA CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800845-21.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCILIA GOMES – OAB/SP Nº 84206-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP Nº 107414-A)

APELADO: JEFERSON CAVALCANTE RODRIGUES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada em desfavor de JEFERSON CAVALCANTE RODRIGUES – indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta o apelante, em apertada síntese:

“Ao receber a inicial, o juiz de Primeira Instância determinou a emenda a inicial, tendo em vista a divergência entre o valor da causa e o da planilha de débito que instruiu a exordial. Em total cumprimento ao comando judicial, a apelante emendou a inicial, juntando o demonstrativo de débito correto e corrigindo o valor da causa. Contudo, o juiz a quo entendeu por bem sentenciar o feito, indeferindo a inicial, sob o fundamento de que a apelante não cumpriu a determinação judicial, conforme parte dispositiva abaixo reproduzida:

(...)

Conforme se depreende dos autos, a apelante protocolou petição no ID 20447483 emendando a inicial, retificando o valor da causa e juntando o demonstrativo atualizado do débito. Após o protocolo desta petição, os autos foram encaminhados à conclusão e o processo sentenciado com indeferimento da inicial, sem qualquer pronunciamento do magistrado “a quo” sobre a emenda da exordial. Sendo assim, a apelante estava aguardando a apreciação e acolhimento do seu pedido de emenda à inicial, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, quando foi surpreendida com a extinção do feito.

Ora, se o magistrado entendia que a emenda à inicial era insuficiente, deveria ter se pronunciado a respeito antes da sentença, informando quais informações complementares deveriam ser prestadas pela apelante.

(...)

Diante da manifestação da apelante, atendendo integralmente à determinação do magistrado de piso, resta imperioso reformar a respeitável sentença, não podendo a autor sofrer as consequências advindas da sentença de indeferimento da inicial”
.

Ao final, postula o provimento do recurso, “
para a cassação da sentença recorrida, visando o prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar de busca e apreensão”.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800845-21.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCILIA GOMES – OAB/SP Nº 84206-A E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP Nº 107414-A)

APELADO: JEFERSON CAVALCANTE RODRIGUES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O recurso não comporta provimento.

A despeito das alegações recursais, constato o acerto na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

No caso, após constatar o equívoco no valor da causa atribuído na petição, o magistrado singular assim determinou:

“a)
Adequar a peça inicial quanto ao valor da causa, que deverá espelhar o importe que realmente se equipara ao crédito a ser exigido da parte ré, valor integral da dívida, consoante planilha discriminada e atualizada do débito, que se converte em requisito essencial para análise do pedido de liminar
nos termos do Dec.-Lei nº 911/1969.

b)
Promover a comprovação do RECOLHIMENTO e/ou da complementação das Custas Iniciais, de acordo com o valor da causa, nos termos da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015; sob ADVERTÊNCIA de cancelamento da distribuição
”.

Na sequência, a parte autora/apelante, requereu “
o aditamento da inicial, a fim de que passe a constar como valor da causa a importância de R$ 13.403,20 (treze mil quatrocentos e três reais e vinte centavos), desta forma correspondendo ao valor das parcelas vencidas e vincendas, conforme planilha em anexo”,
bem como
“
a juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais, para todos os fins e efeitos de direito”.

No entanto, examinando os documentos comprobatórios referentes ao pagamento (efetivado, inclusive, antes mesmo da determinação judicial para emendar a inicial – em 11/08/2020) das mencionadas custas,
constato que o valor das custas foi gerado com base no importe originário do valor causa (R$ 10.708,72) e não no valor posteriormente corrigido (R$ 13.403,20), resultando num pagamento a menor de tais custas.

Desse modo,
adequado o indeferimento da petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, não havendo que se falar em decisão surpresa, uma vez que o magistrado determinou expressamente a correção do valor da causa, com o consequente pagamento das custas iniciais respectivas, advertindo, inclusive, para o cancelamento da distribuição na hipótese de eventual descumprimento da sua determinação.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do TJGO:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Determinada a emenda à inicial e tendo a parte permanecido inerte, apesar de devidamente intimada, deve ser esta indeferida, com a consequente extinção do feito. 2. A necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito só se dá nas hipóteses previstas no artigo 485, § 1º do CPC, não sendo aplicável para o caso de indeferimento da inicial. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida”.
(TJ-GO
- Apelação (CPC): 00483958620178090006, Relator: Itamar De Lima, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2019).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2024